Tribunal: TJPA
Processo: 0813148-19.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813148-19.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DO PARA LTDA

APELADO: RENILSON FREIRE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIES. COBRANÇA EXCESSIVA DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REVISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CDC. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DO PARÁ LTDA. e BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato c/c indenização por danos morais ajuizada por estudante beneficiário do FIES, para revisar contrato de financiamento estudantil, adequar as parcelas de amortização ao valor de R$ 348,45, condenar os réus à restituição simples dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. As apelantes sustentam, preliminarmente, incompetência da Justiça Estadual e ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, além da legalidade das cobranças e inexistência de dano moral e de repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar em demanda revisional relacionada ao FIES; (ii) estabelecer se compete à Justiça Estadual processar e julgar controvérsia envolvendo cobrança de parcelas de financiamento estudantil vinculado ao FIES; (iii) determinar se as cobranças realizadas pela instituição de ensino revelam abusividade apta a justificar a revisão contratual; (iv) definir se a cobrança indevida configura dano moral indenizável; e (v) estabelecer se a restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva, pois atua diretamente na operacionalização do financiamento estudantil, realizando cobrança administrativa, emissão de boletos e gerenciamento contratual, integrando efetivamente a cadeia contratual do FIES.

A Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda, porque a controvérsia se limita à legalidade das cobranças realizadas pela instituição de ensino e não envolve interesse jurídico direto da União ou do FNDE.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à relação jurídica entre estudante e instituição privada de ensino superior, autorizando a revisão de cláusulas contratuais que imponham prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas.

A instituição de ensino não comprova adequadamente a regularidade da metodologia de cálculo utilizada para definição das parcelas do financiamento, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A autonomia universitária prevista no art. 207 da Constituição Federal não afasta a incidência das normas consumeristas quando evidenciada cobrança abusiva apta a gerar desequilíbrio contratual.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastro restritivo, protesto, constrangimento público ou violação concreta a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

A restituição dos valores indevidamente pagos deve ocorrer de forma simples, porque não há comprovação de má-fé apta a justificar a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O agente financeiro responsável pela operacionalização do FIES possui legitimidade passiva em ação revisional que discute cobranças decorrentes do financiamento estudantil.

Compete à Justiça Estadual processar e julgar demanda relativa à cobrança indevida vinculada ao FIES quando ausente interesse jurídico direto da União ou do FNDE.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor autoriza a revisão de cláusulas contratuais que imponham cobrança excessiva em contrato de financiamento estudantil.

A mera cobrança indevida, sem demonstração de lesão concreta a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

A restituição simples do indébito é cabível quando inexistente comprovação de má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207. CPC, arts. 373, II, 487, I, 536, §1º, 1.022 e 98, §3º. CDC, arts. 6º, V, 42, parágrafo único, e 51, IV. Lei nº 10.260/2001, art. 6º. CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.697.130/AL, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN 21.03.2025. STJ, AgInt no REsp nº 1.543.466/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 27.06.2017, DJe 03.08.2017. TJ-RS, Apelação nº 50005986520218210067, Rel. Des. Helena Marta Suarez Maciel, j. 24.09.2024. TJ-SP, Apelação Cível nº 1044156-35.2019.8.26.0602, Rel. Des. Décio Rodrigues, j. 10.02.2023. TJ-SP, Apelação Cível nº 1010280-59.2018.8.26.0009, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 31.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0813148-19.2021.8.14.0301, em que figuram como apelantes SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DO PARÁ LTDA e BANCO DO BRASIL S/A, e como apelado RENILSON FREIRE, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO e DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida, inclusive quanto à revisão contratual do financiamento estudantil, adequação das parcelas de amortização e restituição simples dos valores indevidamente cobrados, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DO PARÁ LTDA. e BANCO DO BRASIL S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por RENILSON FREIRE em desfavor dos apelantes.

A decisão recorrida, lançada ao id 27172116, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar a revisão do contrato de financiamento estudantil FIES nº 307.408.270, alterando os valores das parcelas de amortização para R$ 348,45 (trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos). Ainda, condenou os réus, solidariamente, ao ressarcimento simples dos valores cobrados indevidamente, acrescidos de correção monetária pelo IPCA a partir da data de cada pagamento e juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil, contados da citação. Condenou, também, os demandados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a sentença, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, conforme Súmula nº 54 do STJ. Por fim, condenou os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de id 27172126, a apelante SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DO PARÁ LTDA sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que a manutenção imediata dos efeitos da sentença lhe acarretaria prejuízos financeiros e administrativos, aduzindo, ainda, a existência de probabilidade do direito invocado e risco de dano. Argui, também, a incompetência da Justiça Estadual para processamento e julgamento da demanda, defendendo a competência da Justiça Federal em razão da natureza jurídica do contrato de financiamento estudantil vinculado ao FIES. No mérito, sustenta, em síntese: (i) a legalidade dos valores cobrados no âmbito do contrato de financiamento estudantil; (ii) a observância das normas internas da instituição de ensino e da autonomia universitária prevista no art. 207 da Constituição Federal; (iii) a inexistência de prática abusiva ou cobrança indevida; (iv) a ausência de demonstração de dano moral indenizável; (v) a impossibilidade de repetição de indébito; e (vi) a necessidade de reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais de id 27172121, o BANCO DO BRASIL S/A sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que atua apenas como agente financeiro operacional do FIES, competindo ao FNDE a gestão do programa e definição das condições contratuais. No mérito, defende a legalidade da contratação, a inexistência de irregularidade apta a justificar a revisão contratual e a ausência dos pressupostos autorizadores da condenação por danos morais e repetição do indébito, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões colacionadas ao id 27172132, o apelado RENILSON FREIRE pugna pelo desprovimento dos recursos, sustentando, em síntese: (i) a regularidade da sentença recorrida; (ii) a comprovação da cobrança excessiva das parcelas do financiamento estudantil em comparação com outros estudantes vinculados ao mesmo programa; (iii) a legitimidade da revisão contratual determinada pelo Juízo de origem; (iv) a configuração dos danos morais decorrentes da conduta das requeridas; e (v) a manutenção integral da condenação imposta na sentença. Ao final, requer o conhecimento e o não provimento dos recursos de apelação.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que os presentes recursos preenchem os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à análise: (i) da alegada incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda envolvendo contrato de financiamento estudantil vinculado ao FIES; (ii) da legalidade das cobranças realizadas pela instituição de ensino superior; (iii) da possibilidade de revisão contratual das parcelas do financiamento estudantil; (iv) da configuração dos danos morais; e (v) da possibilidade de repetição dos valores cobrados indevidamente.

I – Da preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.

O Banco do Brasil sustenta sua ilegitimidade passiva ad causam sob o argumento de que atua apenas como mero agente financeiro operacional do Fundo de Financiamento Estudantil – FIES, sendo o FNDE o responsável pela gestão do programa e definição das condições contratuais.

Todavia, a insurgência não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, o Banco do Brasil participou diretamente da relação jurídica estabelecida entre as partes, sendo responsável pela operacionalização do financiamento estudantil, cobrança administrativa das parcelas, emissão de boletos e gerenciamento do contrato firmado pelo autor.

A Lei nº 10.260/2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento Estudantil – FIES, estabelece expressamente:

“Art. 6º Na hipótese de inadimplemento das prestações devidas pelo estudante financiado pelo Fies, o agente financeiro promoverá a cobrança administrativa das parcelas vencidas com o rigor praticado na cobrança dos créditos próprios, e adotará as medidas cabíveis com vistas à recuperação das parcelas em atraso, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies, incluídos os encargos contratuais incidentes.”

Assim, evidencia-se que o agente financeiro não atua de forma meramente protocolar ou burocrática, mas integra efetivamente a cadeia contratual e operacional do financiamento, exercendo atribuições diretamente relacionadas à execução do contrato objeto da controvérsia.

A legitimidade passiva decorre justamente da pertinência subjetiva da relação processual, sendo suficiente a vinculação do demandado aos fatos narrados na inicial.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

“O BANCO DO BRASIL S/A, SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, ATUOU COMO AGENTE FINANCEIRO RESPONSÁVEL PELA OPERACIONALIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL, RAZÃO PELA QUAL OSTENTA LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA REVISIONAL, AINDA QUE A PRETENSÃO REVISIONAL ENVOLVA OS ENCARGOS FINANCEIROS PACTUADOS PELO FNDE.” (TJ-RS - Apelação: 50005986520218210067 OUTRA, Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de Julgamento: 24/09/2024, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2024)

Também acertadamente consignou o juízo de origem que a controvérsia envolve cobrança e revisão de valores decorrentes do financiamento, circunstância que atrai a legitimidade da instituição financeira.

Destarte, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

II – Da preliminar de incompetência da justiça estadual

Quanto à preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual suscitada pela apelante, não lhe assiste razão.

Isso porque a controvérsia posta nos autos não envolve discussão acerca da gestão do Fundo de Financiamento Estudantil – FIES, tampouco versa sobre obrigação diretamente imputável à União ou ao FNDE, limitando-se à análise da legalidade das cobranças realizadas pela instituição de ensino superior em face do estudante financiado.

A jurisprudência orienta-se no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas em que se discute cobrança indevida efetuada por instituição de ensino vinculada ao FIES, quando ausente interesse jurídico direto da União.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Preparo. Concedido prazo para complementação. Ordem judicial desatendida . Deserção decretada. Recurso das instituições de ensino não conhecido. Contrato de financiamento estudantil. Ação que não versa sobre as cláusulas do contrato do Fies . Ausência de interesse da União. Competência da Justiça Estadual. Responsabilidade das rés pelo custeio do financiamento. Instituição financeira . Cadeia de fornecedores. Legitimidade passiva reconhecida. Inscrição indevida no cadastro de inadimplentes. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais . Sentença de procedência. Prestação de serviços educacionais. Financiamento estudantil ( FIES). Adesão ao programa "UNIESP Paga" . Contrato que prevê obrigações para ambas as partes. Obrigação da instituição de ensino de efetuar o pagamento do financiamento desde que cumpridos, pelo aluno aderente, os deveres previstos no "Contrato de Garantia" vinculados ao programa. Aluna que cumpriu as cláusulas contratuais. Inscrição indevida no cadastro de inadimplentes . Dano moral "in re ipsa". Quantum indenizatório majorado. Imposição de multa para o caso de descumprimento da ordem judicial. Admissibilidade . Medida que tem por finalidade a efetivação do provimento mandamental, conduzindo o obrigado a optar por cumprir espontaneamente o preceito judicial mediante atos próprios. Imposição é faculdade do magistrado prevista expressamente no art. 536, § 1º, do CPC. Ausente ilegalidade ou abusividade na imposição de astreintes . Não deve ter medo de multa aquele que cumpre as decisões judiciais. Recurso da autora provido para majorar a verba indenizatória e honorária e do Banco improvido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1044156-35.2019 .8.26.0602 Sorocaba, Relator.: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 10/02/2023, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. "UNIESP PAGA". Banco que denuncia a lide perante o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e suscita a preliminar de incompetência . Descabimento. Ação que versa exclusivamente sobre a execução do contrato, sem questionar as regras do FIES. Ausência de interesse da União no presente feito. Legitimidade do banco corréu para figurar no polo passivo da demanda . Preliminares afastadas. Contrato de prestação de serviços educacionais. Cobrança de valores referentes a financiamento feito por meio do FIES. Responsabilidade da requerida . Contratos celebrados com Instituição de Ensino e Instituição Financeira que são coligados. Precedentes. Relação de consumo evidenciada. Artigo 7º, parágrafo único do CPC . Responsabilidade solidária dos fornecedores. Publicidade: "UNIESP PAGA". Satisfação de todas as obrigações contratuais pela autora. Violação de obrigação firmada em TAC . Violação da boa-fé objetiva. Ratificação da r. sentença que impõe às requeridas "Uniesp" e "Organização Sul Caetanense" a obrigação de fazer consistente em saldar o financiamento estudantil contratado entre o réu "Banco do Brasil" e a autora, ficando esta última desobrigada ao pagamento das parcelas do referido financiamento. Sentença mantida . Recursos não providos.

(TJ-SP - AC: 10102805920188260009 SP 1010280-59.2018.8 .26.0009, Relator.: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 31/08/2020, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2020)

Desse modo, rejeito a preliminar.

III – Do mérito

No mérito, verifica-se que a controvérsia gira em torno da cobrança de valores superiores aos efetivamente devidos no âmbito do contrato de financiamento estudantil firmado pelo autor.

Consta dos autos que o apelado aderiu ao programa de financiamento estudantil – FIES, celebrando contrato destinado ao custeio de curso superior mantido pela apelante. Todavia, a parte autora demonstrou documentalmente que os valores exigidos para amortização do financiamento apresentavam discrepância substancial em relação à média praticada para alunos em situação equivalente.

A sentença recorrida reconheceu a abusividade das cobranças realizadas e determinou a adequação das parcelas ao valor de R$ 348,45, entendimento que se mostra consentâneo com o conjunto probatório constante dos autos.

O Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável à hipótese, por se tratar de relação de consumo estabelecida entre estudante e instituição privada de ensino superior, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Dispõe o art. 6º, inciso V, do CDC:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;”

De igual modo, estabelece o art. 51, inciso IV, do mesmo diploma:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

A instituição apelante não logrou demonstrar, de forma satisfatória, a regularidade da metodologia de cálculo utilizada para a cobrança das parcelas questionadas, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A mera invocação da autonomia universitária prevista no art. 207 da Constituição Federal não possui o condão de afastar a incidência das normas protetivas consumeristas, sobretudo quando evidenciada cobrança excessiva apta a gerar desequilíbrio contratual.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL ( CPC/73). AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO . POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. REVISÃO CONTRATUAL . CABIMENTO. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso especial, pois eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. 2 . "Os comandos dos arts. 18 e 19 da Lei n.º 8.245/1991 autorizam que tanto o locador quanto o locatário, passados 3 (três) anos da vigência do contrato de locação ou de acordo por eles anteriormente celebrado a respeito do valor do aluguel, promovam ação objetivando a revisão judicial da referida verba, com o propósito de ajustá-la ao preço de mercado, servindo, assim, como instrumento jurídico para a manutenção do equilíbrio contratual e o afastamento de eventual situação de enriquecimento sem causa dos contratantes ." ( REsp 1566231/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016). 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes nas circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível (teoria da imprevisão) ou de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva) . 4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .

(STJ - AgInt no REsp: 1543466 SC 2015/0172555-2, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2017)

IV – Dos danos morais

No tocante à condenação por danos morais, assiste razão às recorrentes.

Embora tenha sido reconhecida a abusividade das cobranças realizadas no contrato de financiamento estudantil, tal circunstância, por si só, não conduz automaticamente ao dever de indenizar na esfera extrapatrimonial.

A jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a mera cobrança indevida, desacompanhada de circunstâncias excepcionais aptas a atingir concretamente os direitos da personalidade do consumidor, não configura dano moral in re ipsa.

Nesse sentido:

“Em casos de cobrança indevida sem inscrição do consumidor em cadastros restritivos de crédito, o dano moral não é presumido.”
(STJ, AREsp nº 2.697.130/AL, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN 21/03/2025).

No referido precedente, o Superior Tribunal de Justiça assentou que:

“a cobrança indevida, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral”,
sendo necessária análise das particularidades do caso concreto, a fim de verificar se houve efetiva violação significativa a direitos da personalidade.

No caso dos autos, embora se reconheça a existência de cobrança contratual excessiva e passível de revisão judicial, não se verifica demonstração concreta de circunstâncias agravantes aptas a justificar a reparação moral.

Não há comprovação de:

inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito;

protesto do débito;

constrangimento público;

ameaça, coação ou cobrança vexatória;

interrupção de serviços essenciais;

repercussão extraordinária na esfera íntima do demandante.

A controvérsia revela, em verdade, descumprimento contratual e divergência acerca da metodologia de cobrança das parcelas do financiamento estudantil, situação que, embora apta a justificar a revisão do contrato e a restituição dos valores indevidamente pagos, não ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano da vida civil e negocial.

O entendimento do STJ é firme no sentido de que o inadimplemento contratual ou a cobrança indevida simples não ensejam automaticamente compensação moral, sendo indispensável prova concreta do efetivo abalo extrapatrimonial.

Assim, ausentes elementos capazes de demonstrar violação relevante aos direitos da personalidade do autor, impõe-se a reforma parcial da sentença para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

V – Da repetição do indébito

No que concerne à repetição do indébito, correta a sentença ao determinar a restituição simples dos valores indevidamente pagos.

Embora evidenciada a cobrança indevida, não restou suficientemente demonstrada má-fé apta a justificar a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Assim, a restituição simples mostra-se medida adequada e proporcional ao caso concreto.

Por fim, quanto à revisão contratual e à repetição do indébito, inexiste qualquer elemento apto a justificar a reforma da sentença recorrida, a qual analisou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito à espécie.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO e DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida, inclusive quanto à revisão contratual do financiamento estudantil, adequação das parcelas de amortização e restituição simples dos valores indevidamente cobrados.

Em razão da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 70% (setenta por cento) para os réus e 30% (trinta por cento) para o autor, ficando suspensa a exigibilidade em relação a este, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É o voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 15/06/2026